Tribunal: TJPA
Processo: 0805035-54.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805035-54.2022.8.14.0006

APELANTE: KLEBER DIAS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805035-54.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA

APELANTE: Kleber Dias Cardoso
(Defensoria Pública)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. Preliminar de nulidade pela NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO em RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO EM FÉRIAS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA NO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, consistente no envio de mensagens de áudio à ex-companheira, via aplicativo WhatsApp, contendo ofensas e promessa de causar-lhe a morte. A sentença condenou o acusado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com sursis pelo prazo de 02 (dois) anos. O recurso alegou, preliminarmente, nulidade por suposta violação ao princípio do defensor natural, diante da nomeação de advogada dativa para a audiência de instrução e julgamento durante o período de férias da Defensora Pública. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensor dativo, diante da ausência temporária de Defensor Público, acarreta nulidade do processo por ofensa ao princípio do defensor natural; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação de defensora dativa encontra respaldo na excepcionalidade do caso concreto, diante do precário aparelhamento da Defensoria Pública local, do elevado número de processos em trâmite na unidade judiciária e do risco de prejuízos processuais, como prescrição e revitimização da mulher, justificando-se plenamente a medida adotada pelo juízo.

4.

Não se verifica qualquer prejuízo concreto à defesa técnica do réu, sendo certo que a defensora dativa atuou de forma adequada, inclusive requerendo prazo para apresentação de memoriais pela Defensoria Pública, o que garante a ampla defesa e o contraditório. Incidência do princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).

5.

A materialidade do crime de ameaça está demonstrada por diversos documentos e elementos probatórios, como boletim de ocorrência, termos de representação e áudio contendo as ameaças, além do depoimento firme e coerente da vítima, prestado na fase investigativa e em juízo.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Kleber Dias Cardoso, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06, cominado a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto,

concedendo ao réu a suspensão condicional da pena (sursis), submetendo-o ao período de prova de 02 (dois) anos mediante condições a serem designadas pelo juízo da execução em audiência admonitória.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que a nomeação de defensora dativa ocorreu durante o período de férias da Defensora Pública natural da Vara, alegando violação ao princípio do defensor natural. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a prova oral se restringe à palavra da vítima, não havendo elementos materiais que corroborem a ameaça imputada, tampouco perícia técnica nos áudios mencionados, o que tornaria incerta a autoria das mensagens.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela

Procuradoria de Justiça.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de ambos apelantes.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que
, em 10 de dezembro de 2020, por volta das 21h40min, o acusado KLEBER DIAS CARDOSO, na qualidade de ex-companheiro da vítima Dionete Maciel Monteiro, enviou-lhe diversos áudios através do aplicativo WhatsApp contendo ofensas e ameaças de morte, com o seguinte teor: "O MEU MOTOTAXISTA TEM UM OUTRO PARCEIRO QUE ME COBROU PARA DAR UM TIRO NA TUA CARA, VAGABUNDA, R$ 600,00. A TUA VIDA TÁ VALENDO R$ 600,00, ENTÃO PODE CONTAR QUE TU VAI MORRER, SAFADA".

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua rejeitou a denúncia quanto ao crime de injúria, por ilegitimidade de parte, uma vez que tal delito configura ação penal privada. Contudo, quanto ao crime de ameaça, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso, preliminarmente pleiteando a nulidade da decisão que nomeou advogada dativa para a audiência de instrução e julgamento, realizada durante o período de férias da Defensora Pública titular, bem como a anulação de todos os atos processuais subsequentes. No mérito, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando que não foi identificada a autoria das mensagens e que não houve perícia no aparelho celular.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, que sustenta a irregularidade da nomeação de advogada dativa para atuar na audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que tal providência teria violado o princípio do defensor natural, devendo a audiência ter sido remarcada para após o término das férias da Defensora Pública titular.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a atividade jurisdicional é ininterrupta, não sendo razoável a paralisação dos processos que tramitam no Poder Judiciário em razão de motivos pessoais dos agentes públicos, notadamente quando a prática dos atos processuais pode ser realizada por profissionais substitutos equivalentes, sem prejuízo às partes.

No caso concreto, verifica-se que a nomeação da defensora dativa foi devidamente justificada pelo juízo de primeiro grau, constando expressamente na ata da audiência de instrução e julgamento realizada em 22 de agosto de 2023 a seguinte fundamentação:

"(...) Inicialmente, o MM Juiz assim DECIDIU: Sobre a ausência da Defensoria Pública, considerando que o órgão não se encontra suficientemente aparelhado na comarca de Ananindeua/PA para suprir a ausência de defensores de férias ou de licença e que esta vara de violência doméstica e familiar, possui mais de 5.000 processos em andamento que versam sobre grave violação de direitos humanos e social das mulheres vítima de violência doméstica e familiar, com urna pauta bastante extensa, e que a redesignação de audiências podem causar prejuízos irreparáveis, pois se tratam de processos que precisam de conclusão rápida sob risco de serem fulminados pela prescrição abstrata ou concreta, além de causar vitimização à mulher, como ocorre na espécie dos autos, DESIGNO DEFENSOR DATIVO o(a) DRA. MARIA EDUARDA DE PAULA GARCIA DE ALENCAR, OAB/PA N. 35.412, advogado(a) atuante na procuradoria geral deste município de Ananindeua/PA. (...)"

A decisão judicial amparou-se, portanto, em circunstâncias concretas que justificam a nomeação excepcional de defensor dativo, quais sejam: o precário aparelhamento da Defensoria Pública na comarca de Ananindeua para suprir ausências de defensores em gozo de férias ou licença, o elevado volume processual da vara especializada em violência doméstica e familiar, que possui mais de cinco mil processos em andamento, e o risco de prejuízos irreparáveis pela eventual ocorrência de prescrição ou revitimização da mulher em situação de violência.

Ademais, verifica-se que ao término da audiência de instrução e julgamento, a defensora dativa absteve-se de apresentar alegações finais orais e requereu expressamente a apresentação de memoriais finais por escrito, permitindo assim que a Defensoria Pública tivesse pleno acesso às provas produzidas em audiência, podendo escolher livremente a melhor estratégia para rebater os argumentos suscitados pela acusação.

Portanto, constata-se que a defensora dativa prestou defesa satisfatória ao apelante, não havendo qualquer prejuízo concreto demonstrado nos autos.

É cediço que a declaração de nulidade processual somente pode ser decretada quando houver comprovação efetiva de prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

No caso em análise, não restou evidenciado qualquer prejuízo concreto à defesa técnica do apelante, razão pela qual a nulidade não pode ser reconhecida.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA . INÉRCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC. ART. 265, § 2º, DO CPP . NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO .
ART. 563 DO CPP. SÚMULA 523/STF. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal e da Suprema Corte,
"não se justifica, a nomeação de defensor dativo, quando há instituição criada e habilitada à defesa do hipossuficiente" ( RHC 106.394/MG, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/10/2012, DJe 08/02/2013) .
Todavia, não se trata de regra absoluta
,
a qual tenha que ser observada independentemente das particularidades do caso concreto ou da devida comprovação de prejuízo. 2. No caso em exame, a primeira audiência foi designada para março de 2012, sendo remarcada para 15/5/2012. Novamente redesignada para o dia 19/11/2013, foi, posteriormente, redesignada para o dia 20/10/2015 . Por fim, referida audiência foi cancelada e nova audiência foi marcada para o dia 18/10/2016. Assim, apesar de existir Defensor Público na Comarca, o Juiz singular nomeou advogado ad hoc "para evitar prejuízo ao réu", tendo em vista que a audiência de instrução em julgamento, objeto do pleito anulatório, já havia sido redesignada pela quarta vez, sendo que o Defensor Público, ao ser contatado por telefone, requereu vista dos autos - o que acarretaria necessidade de nova remarcação -, deixando de comparecer à audiência. 3. Hipótese em que o processo permaneceu parado por mais de 4 anos e 6 meses, apenas diante da inércia do Defensor Público em comparecer à audiência de instrução e julgamento .
4. Preconiza o art. 265, § 2º, do CPP "que, na ausência injustificada no profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, bastando a nomeação de defensor ad hoc" ( RHC 71.696/PR, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/11/2016, DJe 16/11/2016).
5. Nos termos da legislação processual, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (ex vi, art. 565 do CPP) . 6. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes (pas de nullité sans grief), de acordo com a regra do art. 563 do CPP: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 7 . A ausência de defesa, ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma da Súmula n. 523 do STF, segundo a qual: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 8. Recurso em habeas corpus não provido .

(STJ - RHC: 82695 MG 2017/0073592-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR EM PROCESSOS PENAIS EM TRÂMITE NA VARA DA AUDITORIA MILITAR DO DF. COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ PARA EXAME DA CONTROVÉRSIA . AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO: INOCORRÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF QUE SE RECONHECE. RAZOABILIDADE DOS CRITÉRIOS DE LOTAÇÃO DE DEFENSORES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, EM VIRTUDE DA DESPROPORÇÃO ENTRE O NÚMERO DE DEFENSORES E O DE ASSISTIDOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . ART. 98 DO ADCT, NA REDAÇÃO DA EC 80/2014. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO: POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD DOC. 1 . Se a decisão judicial apontada como coatora foi proferida no bojo de ação penal, a competência para o julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança será da Terceira Seção do STJ, ainda que a solução da controvérsia demande, também, o revolvimento de matéria de índole constitucional e administrativa. 2. Não afronta o princípio da inércia da jurisdição a decisão do Juízo penal que determina seja designado defensor público para réu hipossuficiente economicamente, sem sua prévia solicitação. Isso porque o dever do magistrado de zelar pela regularidade do andamento do processo, com o fim de evitar nulidade processual, manifesta-se de forma mais destacada no bojo do processo penal, quando voltado para a verificação da efetiva obediência às garantias constitucionais do devido processo legal substantivo e do direito ao contraditório e à ampla defesa do réu que não está devidamente representado e/ou não tem condições financeiras de constituir um patrono . Precedente: RMS 49.902/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017.3 . O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião, ser "lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental" (AI 598.212 ED, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, acórdão eletrônico DJe-077, divulgado em 23/04/2014, publicado em 24/04/2014).Na mesma linha, as seguintes decisões: ARE 1 .059.342/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1 .045.984/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1 .002.371/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 901 .259/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 417.408-AgR/RJ, Rel . Min. Dias Toffoli; RE 1.074.884 AgR, Relator (a): Min . RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 29/06/2018, publicado em processo eletrônico DJe-154 divulg 01/08/2018, public 02/08/2018; RE 763.667 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, processo eletrônico DJe-246 divulg 12-12-2013, public 13-12-2013.4 . Em outras palavras, a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso. 5. De outro lado, a constatação de que existe inescusável omissão estatal demanda a averiguação, caso a caso, dos motivos, da razoabilidade e da proporcionalidade que nortearam os critérios utilizados na decisão do administrador, em busca de nulidades e/ou desvio de finalidade ou até mesmo inconstitucionalidade por omissão.Nesse sentido, não só a atuação, mas mesmo a eventual omissão do administrador deve estar ancorada em fundamentos justificadores idôneos . 6. Por sua vez, a razoabilidade e a proporcionalidade da escolha feita pelo administrador devem ser confrontadas com a disponibilidade de recursos (econômicos, financeiros, humanos e físicos) e com as circunstâncias fáticas existentes ou previsíveis num futuro mais próximo que possam influenciar a implementação efetiva de políticas públicas. Esse tipo de raciocínio, derivado do princípio da razoabilidade, tem recebido, na jurisprudência da Corte Suprema, a denominação de princípio da reserva do possível.Com origem na Alemanha, o princípio da reserva do possível busca interpretar o dever do Estado de dar efetividade a direitos sociais tanto sob o prisma da razoabilidade, quanto o da garantia do mínimo existencial .
7. A Quinta Turma desta Corte já teve oportunidade de examinar, no RMS 49.902/PR, as dificuldades pelas quais passa a efetiva implantação e instalação da Defensoria Pública no país, reconhecendo, inclusive, na ocasião, que a Defensoria Pública da União ainda não está aparelhada ao ponto de dispensar-se, no âmbito da Justiça Federal, a atuação dos advogados voluntários e dos núcleos de prática jurídica das universidades até mesmo nas grandes capitais. A desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores é evidente
. 8. O mesmo quadro se repete em relação à Defensoria Pública do DF, pelo que se depreende do número de defensores existentes na atualidade em comparação com o número de magistrados e de promotores, assim como pelo que se depreende da comparação dos orçamentos disponibilizados a cada uma das instituições. Há inclusive informação de que, com o número de defensores existentes, somente 80% das Varas distritais são assistidas pela Defensoria e, mesmo assim, à custa de acumulação de duas ou mais Varas por seus profissionais.9 . Em razão de tais dificuldades do Estado, a Emenda Constitucional nº 80, de 4/6/2014, conferiu nova redação ao art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelecendo um prazo de 8 (oito) para instalação de serviços mínimos prestados pela Defensoria, que se esgota em 2022.Por esse motivo, a jurisprudência do STF tem entendido que a exigibilidade de atendimento integral da população pela Defensoria Pública está condicionada ao transcurso do prazo estabelecido na EC 80/2014. Precedente: (RE 810 .883, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 30/11/2017, publicado DJe-278, divulgado em 1º/12/2017, publicado em 04/12/2017).10. Reconhecida a inexistência de profissionais concursados em número suficiente para atender toda a população do DF, os critérios indicados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do DF para a alocação e distribuição dos Defensores Públicos (locais de maior concentração populacional e de maior demanda, faixa salarial familiar até 5 salários mínimos) revestem-se de razoabilidade . 11.Assim sendo, é de se reconhecer que, ao impor determinação à Defensoria Pública do DF de nomeação de Defensores para atuar em processos na Justiça Militar do DF em discordância com critérios de alocação de pessoal previamente aprovados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do DF em razão da deficiência circunstancial de contingente de pessoal vivenciada pela instituição, a autoridade apontada como coatora acabou por interferir na autonomia funcional e administrativa garantida constitucionalmente à Defensoria Pública (art. 134, §§ 2º e 3º, da CF). Precedente: HC 310 .901/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016.12. A
impossibilidade de alocação de um Defensor Público para atender à demanda da Justiça Militar do DF não chega a constituir prejuízo irreversível na medida em que se sabe que é admissível a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca ou subseção judiciária, ou se a Defensoria não está devidamente organizada na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores
(RHC n . 106.394/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/02/2013 e HC n . 337.754/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26/11/2015) . No Distrito Federal, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Distrital possuem, aliás, convênios com diversas universidades locais, com experiências muito positivas de assistência judiciária aos necessitados, de forma a suprir ou minorar as dificuldades estruturais das Defensorias Públicas da União e do DF. Tais iniciativas repercutem, inclusive, no âmbito das instâncias superiores, com serviço de excelente qualidade.13. Recurso ordinário provido, em parte, para declarar a nulidade dos atos decisórios que determinaram a designação de Defensor Público para atuação perante a Auditoria Militar do DF, nas ações penais em questão, reconhecendo a impossibilidade de renovação de comandos semelhantes em discordância com os critérios de alocação de Defensores Públicos estipulados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do DF pelo menos até que decorra o prazo para instalação de serviços mínimos prestados pela Defensoria estipulado no art . 98 do ADCT.

(STJ - RMS: 59413 DF 2018/0302262-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 1016)

PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA . JÚRI.
ALEGAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTES DE INTIMAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NOS AUTOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1 . O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2. A instituição da Defensoria Pública é reconhecida pelo art. 134 da CF/1988 como essencial à função jurisdicional do Estado, dado o seu relevante papel na garantia de efetivo acesso à justiça ao necessitados . Como expressão e instrumento do regime democrático, essa grande Instituição deve promover, fundamentalmente, a orientação jurídica, os direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 3.
É admissível a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca ou subseção judiciária, ou se a Defensoria não está devidamente organizada na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores
( RHC n . 106.394/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/2/2013 e HC n . 337.754/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26/11/2015) . 4. No caso em questão, conforme consta nos autos, na época dos fatos não era possível uma atuação efetiva da Defensoria Pública, pois a sua implementação era recente, o que a tornava incapaz de suprir a demanda. Somente a partir da inércia da advogada nomeada, que deixou de manifestar-se na fase de preparação do processo para ao julgamento em Plenário, é que os autos foram encaminhados à Defensoria Púbica que passou a patrocinar a defesa do paciente. 5 . Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo ( CPP, art. 563). Constrangimento ilegal não configurado. 6 . Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 348475 SC 2016/0027700-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

Portanto, não havendo indicação concreta de prejuízo ou cerceamento ao exercício da ampla defesa e do contraditório, a
preliminar de nulidade processual deve ser rejeitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A defesa requer a absolvição do apelante alegando insuficiência de provas para a condenação pelo crime de ameaça, sustentando que não foi identificada a autoria das mensagens e que não houve perícia no aparelho celular. Todavia, os argumentos defensivos não merecem prosperar.

De acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Trata-se do princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas constantes dos autos, devendo, contudo, fundamentar suas decisões.

No caso concreto, a materialidade delitiva está cabalmente comprovada pelos seguintes elementos probatórios: Registro de Ocorrência Policial, Termo de Requerimento de Medidas Protetivas, Termo de Representação, áudios de conversas de WhatsApp e prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório é robusto e coerente, estando suficientemente demonstrada a prática do delito pelo apelante.

Na fase policial, a vítima Dionete Maciel Monteiro relatou que o ex-marido possui perfil comportamental agressivo, tem postura autoritária, é controlador e machista, expressando palavras de desconfiança e acusando-a de ter outros relacionamentos afetivos. Narrou ainda que o acusado costuma proferir ofensas verbais com palavras de baixo calão e faz ameaças de morte. Relatou especificamente que na data de 10 de dezembro de 2020, em uma conversa com o acusado, ela confirmou que tinha outro relacionamento, pois os dois estavam separados há onze meses, e por esse motivo, por volta das 21h40min, Kleber enviou vários áudios pelo aplicativo WhatsApp fazendo ameaças de morte, tais como: "O MEU MOTOTAXISTA TEM UM OUTRO PARCEIRO QUE ME COBROU PARA DAR UM TIRO NA TUA CARA, VAGABUNDA, R$ 600,00. A TUA VIDA TÁ VALENDO R$ 600,00, ENTÃO PODE CONTAR QUE TU VAI MORRER, SAFADA".

Em juízo, a ofendida Dionete confirmou as ameaças feitas pelo acusado
, contando que o réu a ameaçava porque não aceitava a separação. Afirmou que ele a ameaçava por imaginar que ela tinha outra pessoa e, quando ele descobriu que ela tinha outro relacionamento, ele a ameaçou de morte por áudio. Disse que quando recebeu a intimação do processo, ele mandou um áudio dizendo que agora ele ia fazer o que tinha prometido. Confirmou que no dia dos fatos ele a ameaçou dizendo que iria mandar um amigo mototaxista, que cobrou apenas seiscentos reais, dar um tiro na cabeça dela.

Constata-se, portanto, que a ofendida apresentou versões coerentes e harmônicas a respeito do aspecto fulcral da controvérsia, tanto na Delegacia como em Juízo, enfatizando que o réu a ameaçou por áudios do aplicativo WhatsApp, dizendo que iria mandar um amigo mototaxista que cobrou apenas seiscentos reais dar um tiro na cabeça dela.

É consabido que nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, habitualmente praticados na clandestinidade, ou seja, quando apenas estão presentes a vítima e o acusado, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos e é capaz de fundamentar um decreto condenatório, desde que se demonstre harmônica com os demais elementos dos autos, como no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL
- CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A
condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência
. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME . PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3.
A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida
. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Quanto à alegação defensiva de que não foi identificada a autoria das mensagens e de que não houve perícia no aparelho celular, cumpre esclarecer que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a palavra da vítima já seria prova suficiente para embasar o édito condenatório, sendo que a juntada do áudio enviado pelo número de telefone do réu apenas reforça a materialidade e a autoria do crime de ameaça.

Outrossim, não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima, notadamente quando coerente e harmônica desde a fase extrajudicial.

Por seu turno, as solicitações de interferência estatal por parte da vítima, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e as narrativas da ofendida são elementos reveladores das agressões sofridas, como registrado na
Portaria de Instauração de Inquérito Policial (ID 54888237); Registro de Ocorrência Policial (ID 54888237); Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 54888237); Termo de Representação (ID 54888237)
.

Registre-se ainda que as ameaças relatadas pela vítima são corroboradas por outros elementos probatórios, especialmente o áudio de conversa entre os envolvidos por meio de aplicativo de WhatsApp, a demonstrar que o acusado realizou promessa de cumprir mal injusto e grave contra a vítima Dionete.

Não obstante a alegação da defesa no sentido de que não se tem identificação de que a voz seria do acusado e que não houve perícia, verifica-se que a palavra da vítima, coerente e harmônica desde a fase policial, mostra-se suficientemente apta a demonstrar a prática do crime descrito na denúncia, impondo-se a manutenção da condenação do réu pelo delito em tela.

Portanto, não há o que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas, conforme requerido pela defesa, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória.

Outrossim, quanto à dosimetria da sanação, acerca da qual o apelante não apresento qualquer irresignação, constata-se que não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos a pena cominada pelo juízo a quo em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 17/12/2025